Tribunal: TJPA
Processo: 0802495-07.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802495-07.2025.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL BARBOSA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP); SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; DOLO; PALAVRA POLICIAL; DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA; IMPOSSIBILIDADE; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou por receptação (art. 180,
caput
, CP), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, sem substituição ou
sursis
, em razão da reincidência.
Consta que o Apelante anunciou e colocou à venda motocicleta furtada dias antes. A defesa sustenta insuficiência de prova, ausência de dolo e atuação como mero intermediário, requerendo absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há prova suficiente para a condenação por receptação;

2.

está demonstrado o dolo quanto à origem ilícita do bem;

3.

os depoimentos policiais são idôneos;

4.

é cabível a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Suficiência probatória reconhecida.
A materialidade está comprovada por auto de apreensão, restituição do bem, registros do DETRAN e laudo pericial. A autoria decorre de prova harmônica, incluindo admissão do Apelante de que anunciou o veículo e sua vinculação à comercialização do bem.

2.

Dolo configurado.
A tese defensiva foi rejeitada. A proximidade entre o furto e a venda, a ausência de documentação e a atuação direta na negociação evidenciam ciência da origem ilícita. A versão de intermediação não foi comprovada por qualquer elemento mínimo.

3.

Presunção relativa e ônus argumentativo.
A posse ou disponibilidade do bem furtado autoriza inferência sobre o conhecimento da ilicitude, cabendo à defesa apresentar explicação plausível, o que não ocorreu.

4.

Validade dos depoimentos policiais.
As declarações são coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos probatórios. Não há indícios de invalidade ou contradição relevante.

5.

Desclassificação afastada.
Rejeitada a tese de receptação culposa. O conjunto fático revela atuação consciente na inserção do bem no mercado ilícito, incompatível com mera negligência.

6.

Conclusão sobre o mérito.
A prova é suficiente, consistente e apta a sustentar a condenação pelo art. 180,
caput
, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a condenação.

Tese de julgamento:

1.

“A atuação do agente na comercialização de bem recém-furtado, sem comprovação de origem lícita, autoriza inferência do dolo na receptação quando ausente explicação plausível.”

2.

“Depoimentos policiais são válidos para fundamentar condenação quando coerentes e em harmonia com o conjunto probatório.”

3.

“É inviável a desclassificação para receptação culposa quando evidenciado domínio funcional e atuação consciente na circulação do bem ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV, LV e LVII; CP, art. 180,
caput
e §3º; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 243349/MS; STJ, AgRg no HC 727955/SP; AgRg no AREsp 2482572/PI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802495-07.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SAMUEL BARBOSA MAGALHAES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Samuel Barbosa Magalhaes contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
sursis,
em razão da reincidência. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 04.02.2025, o Recorrente adquiriu, em proveito próprio, a motocicleta Honda Biz 125, placa JVG-8146, que sabia ser proveniente de ilícito penal praticado em desfavor de Evandro do Vale Monteiro, cujo furto teria ocorrido em 29.01.2025.

A denúncia foi recebida em 21.02.2025. (ID 33396119)

A sentença foi proferida em 08.05.2025 (ID 33396176).

Em suas razões recursais (ID 33396186), a Defesa sustenta a ausência de prova suficiente para a condenação e a inexistência de dolo, afirmando, em síntese, que o Recorrente apenas teria anunciado o bem a pedido de terceiro identificado como “Saulo”, sem exercer posse ou propriedade da motocicleta, e requer, ao final, a absolvição.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33396194), nas quais refuta as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória, sob o argumento central de que o conjunto probatório ampara a condenação pelo delito reconhecido na sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 34085837), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 04/02/2025, o Recorrente adquiriu, em proveito próprio, a motocicleta Honda Biz 125, placa JVG-8146, sabendo tratar-se de produto de ilícito penal praticado em desfavor de Evandro do Vale Monteiro. Consta que o bem fora furtado em 29/01/2025, e posteriormente anunciado à venda na plataforma “MarketPlace”, circunstância que possibilitou a localização da motocicleta em poder do Recorrente.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e de entrega da motocicleta à vítima do furto, pelos registros do DETRAN sobre a motocicleta com anotação de furto e pelo laudo pericial realizado na motocicleta.

A autoria emerge de um conjunto harmônico de elementos probatórios. Primeiramente, o próprio Recorrente admitiu em juízo ter anunciado a motocicleta em sua rede social, vinculando o bem à sua esfera de disponibilidade fática. Não se trata de mera presença ocasional, mas de atuação ativa na cadeia de circulação do objeto subtraído.

Em segundo lugar, a motocicleta foi furtada em 29/01/2025 e já estava sendo anunciada poucos dias depois. A proximidade temporal entre o crime antecedente e a disponibilização para venda constitui elemento indiciário relevante, especialmente quando inexistem documentos de transferência, recibos ou qualquer justificativa documental que demonstre aquisição regular.

No crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
sob a esfera de domínio do agente autoriza a formação de presunção relativa quanto ao conhecimento da origem ilícita. Não se cuida de inversão formal do ônus da prova, mas de aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual incumbe às partes provar as alegações que fizerem. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, apreendido o bem em poder do agente, compete à defesa demonstrar a origem lícita ou circunstância que afaste o dolo (AgRg no HC 727955/SP).

No caso concreto, a versão defensiva permaneceu no plano meramente assertivo. Não houve identificação completa do alegado “Saulo”, não foram apresentados contatos, mensagens, registros de negociação ou qualquer elemento que conferisse mínima plausibilidade à tese de intermediação desinteressada. A ausência de lastro probatório transforma a alegação em hipótese especulativa, incapaz de gerar dúvida razoável.

A defesa igualmente impugna a credibilidade dos depoimentos policiais.

O Supremo Tribunal Federal enfatizou a necessidade de especial escrutínio sobre tais declarações, advertindo contra a aceitação acrítica de narrativas eventualmente autojustificadoras. Essa orientação, todavia, não conduz à automática desqualificação da palavra policial, mas à exigência de coerência interna, compatibilidade externa e consonância com os demais elementos probatórios (RHC 243349/MS).

Examinados sob essa perspectiva, os relatos dos agentes apresentam linearidade narrativa, ausência de contradições relevantes e convergência com os demais elementos constantes dos autos. A atuação policial foi desencadeada a partir de anúncio público em rede social, seguido de contato para negociação e localização do bem. Não se identifica construção artificiosa de narrativa, mas sequência lógica de atos investigativos.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente, reafirmou que a palavra de policiais pode embasar decreto condenatório quando harmônica com o conjunto probatório e desprovida de elementos que comprometam sua credibilidade (AgRg no AREsp 2482572/PI). A situação dos autos enquadra-se precisamente nesse cenário.

Essa certeza, contudo, não se constrói por prova confessional explícita, mas por inferência racional extraída de circunstâncias objetivas. A lógica probatória admite que o elemento subjetivo seja demonstrado por indícios graves, precisos e concordantes.

Aqui, o Recorrente anunciou veículo recém-furtado, indicou endereço para negociação, foi encontrado no contexto da comercialização e não apresentou justificativa minimamente verificável quanto à origem do bem. O conjunto desses elementos forma cadeia indiciária coesa, apta a revelar ciência acerca da ilicitude.

No que concerne ao dolo direto, o precedente invocado pela defesa (HC 36118/RJ) esclarece que mera presunção abstrata não basta para caracterização do tipo do art. 180,
caput
. A condenação exige certeza quanto à origem criminosa.

A dúvida apta a conduzir à absolvição não é a dúvida imaginária ou retórica, mas aquela fundada em elementos objetivos capazes de abalar a coerência do conjunto probatório. O princípio da presunção de inocência impede condenações baseadas em conjecturas; não impede, contudo, a formação de juízo condenatório quando os elementos convergem de forma consistente para a autoria e para o dolo.

O argumento de que o veículo teria sido localizado em residência diversa não desconstitui o quadro probatório, pois a vinculação do Recorrente à comercialização decorreu de sua própria atuação no anúncio e nas tratativas. O domínio funcional sobre a venda configura exercício de poder de disposição, suficiente para caracterizar a conduta típica.

Não prospera, portanto, a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para modalidade culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal. A receptação culposa pressupõe que o agente adquira ou receba a coisa sem as cautelas exigidas pelas circunstâncias, mas sem ciência efetiva da origem criminosa, situação que não se confunde com o quadro delineado nos autos.

O contexto fático revela atuação consciente na inserção do bem subtraído no circuito de comercialização, mediante anúncio em rede social, intermediação direta da negociação e indicação de local para entrega, circunstâncias incompatíveis com mera imprudência ou negligência.

Não se está diante de comportamento descuidado, mas de exercício voluntário de poderes de disposição sobre coisa recém-furtada, sem qualquer providência mínima de verificação da procedência, o que, à luz dos elementos probatórios já analisados, evidencia conhecimento da origem ilícita. A readequação típica pretendida implicaria desconsiderar a coerência lógica do conjunto probatório e reduzir artificialmente a densidade subjetiva da conduta, providência juridicamente inadmissível diante da prova produzida.

Assim, a prova produzida, analisada de forma sistemática e não fragmentada, revela suficiência jurídica para sustentar a condenação pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

Do prequestionamento

Consideram-se expressamente prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa nas razões recursais, ainda que não mencionados de forma literal neste voto, mas efetivamente enfrentados na solução da controvérsia, em especial os arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, 1º e 180,
caput
e § 3º, do Código Penal, bem como os arts. 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a presente decisão analisou, de forma fundamentada, as teses de insuficiência probatória, ausência de dolo e pedido de desclassificação, afastando-as à luz do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastadas as teses de insuficiência probatória, inexistência de dolo direto e imprestabilidade dos depoimentos policiais, bem como rejeitando-se a pretensão subsidiária de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no § 3º do referido dispositivo, por incompatibilidade com o conjunto probatório e com a densidade subjetiva evidenciada nos autos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026